Tribunal: STF
Processo: Rcl 50104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. ADPF 395 e 444. Condução coercitiva. Prisão em flagrante delito. Ausência de aderência.



1. As ADPF´s paradigmas foram julgadas procedentes para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



2. O ato reclamado decidiu pela regularidade e manutenção da prisão em flagrante dos autores.



3. Não há nos autos decisão que permita a condução coercitiva dos autores para prestação de depoimento. Na realidade, os autores foram conduzidos para a delegacia, em razão de prisão em flagrante delito. Sendo assim, não há aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados. Precedentes.



4. Reclamação que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Andreas Anderson Martins Santos e Hiago dos Santos Lage, em face de decisão proferida nos autos de prisão em flagrante 5005333-75.2021.8.13.0452, em trâmite na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, que supostamente teria violado autoridade das ADPF´s 395 e 444, e do RHC 192.798.



    2.  Os autores alegam que foram alvo de operação policial, pela qual foram presos em suposto flagrante em delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Sustentam que na oportunidade do flagrante foram interrogados sem que fossem informados de seus direitos de permanecerem em silêncio, e que foram encaminhados coercivamente para a delegacia, o que viola a autoridade das ADPF´s 395 e 444, e do RHC 192.798.



    3.  É o relatório. Decido.



    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    5. Os paradigmas dito violados, ADPF´s 395 e 444, trataram da questão acerca da recepção pela Constituição Federal do art. 260, do CPP, na parte em que permite a condução coercitiva de investigado ou do réu para a realização do interrogatório. Na oportunidade, as ADPF foram julgadas procedentes para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Veja-se, nesse sentido, a ementa dos paradigmas, que foram julgados sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando transcrito literalmente o texto legal impugnado e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de  não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do art. 260 do CPP.”



    6. O ato reclamado, por sua vez, é decisão de audiência de custódia, na qual o juiz entendeu pela regularidade e manutenção da prisão em flagrante dos autores. Inclusive, nota-se que a tese trazida pelos autores na presente reclamação foi analisada, e rebatida de maneira fundamentada pelo órgão reclamado. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 9, fls. 120/121):



    “[...]



    De proêmio, soergueu tese de relaxamento, consistente na ilicitude da prova, porquanto os autuados, quando presos em flagrante, não teriam sido cientificados pelos policiais militares do direito de permanecerem em silêncio, tendo eles sido indagados por diversos fatos.



    Pois bem.



    Conquanto seja ululante a necessidade de observância dos direitos e garantias fundamentais ao autuado em flagrante, dentre eles o direito de ser cientificado de que não está obrigado a responder perguntas que impliquem em auto incriminação, quando indagados pelos agentes estatais, verifica-se que no caso concreto não há ilicitude a ser declarada.



    Com efeito, as perguntas respondidas pelos autuados em nada alteraram o cenário fático anterior que culminou com a localização de drogas, não tendo eles, com suas declarações se incriminado de alguma forma.



    Seria, pois, ilícita, caso as respostas fornecidas pelos autuados convergissem para uma eventual auto incriminação, o que, pelo que se colhe, não houve, pois, a todo momento, lhes foi dado oportunidade de falar o que quisessem.



    Lado outro, a questão de não terem sido cientificados do direito de não auto incriminação, circunscreve-se as suas próprias declaração, o que, neste momento, não podem ser valoradas de forma absoluta.



    Logo, REJEITO, a tese de ilicitude suscitada.



    Indo a frente, ao exame do auto de prisão em flagrante, verifica-se que este obedeceu às formalidades legais, sendo ouvido o condutor, conduzido e as testemunhas, não havendo razões, a princípio, para o relaxamento da prisão, porquanto preenche satisfatoriamente o previsto nos artigos 302, 304, caput, §§ 1º, 2º e 3º e 306, todos do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXII, LXIII e LXIV da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante delito.



    [...]”



    7. Dito isso, não há nos autos decisão que permita a condução coercitiva dos autores para prestação de depoimento. Na realidade, os autores foram conduzidos para a delegacia, em razão de prisão em flagrante delito. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e as ADPF´s 395 e 444, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. No mesmo sentido, relaciono os seguintes precedentes: Rcl 49.730 e 49.572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 49.641, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator